Tribunal: TJBA
Processo: 0110742-70.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110742-70.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEILA CRISTINA DELMONDES BELMONTE

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE.
A
FASTAMENTO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES STJ. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. EXCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA DOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
E BAIXA DO GRAVAME CONDICIONADOS À ADIMPLÊNCIA E QUITAÇÃO DO BEM.
APELAÇÃO CONHECIDA
E PARCIALMENTE PROVID
A.

1. Constatada a abusividade na taxa de juros remuneratórios fixada contratualmente, possível sua revisão para ajustá-la à taxa média praticada pelo mercado, regulada pelo BACEN, à época da contratação. Cabível, na hipótese, o ajuste do contrato à taxa média de mercado.

2. Cumulação dos encargos moratórios com a comissão de permanência. Sentença mantida neste ponto, a fim de afastar a cobrança cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa, acaso existente.

3. Pleitos de retirada do nome dos cadastros restritivos e baixa do gravame condicionados à quitação do bem e à adimplência contratual.

4. Devolução dos valores pagos a maior. Cabimento, na forma simples, uma vez que não constatada a má-fé por parte do apelado. Reforma parcial do comando sentencial que se impõe, para limitar a taxa de juros à média de mercado e determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

APELAÇÃO
CONHECID
A
E PARCIALMENTE PROVID
A.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0110742-70.2006.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

LEILA CRISTINA DELMONDES BELMONTE
, e, como apelado,
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator